Tribunal: TJMT
Processo: 1012196-64.2017.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
58)‌ ‌Recurso‌ ‌Inominado‌ ‌n.‌ ‌1012196-64.2017.8.11.0015‌ ‌
Recorrente:‌ ‌VALDIVIO‌ ‌JOSE‌ ‌CANDIDO‌ ‌
Recorrido:‌ ‌MUNICÍPIO‌ ‌DE‌ ‌SINOP‌ ‌
Aprov‌ ‌por‌ ‌unan‌ ‌
EMENTA‌ ‌
RECURSO‌ ‌INOMINADO‌ ‌FAZENDA‌ ‌PÚBLICA.‌ ‌REMESSA‌ ‌DO‌ ‌FEITO‌ ‌À‌ ‌E.‌ ‌
TURMA‌ ‌RECURSAL,‌ ‌APÓS‌ ‌O‌ ‌JULGAMENTO‌ ‌DO‌ ‌IRDR‌ ‌No‌ ‌85560/2016.‌ ‌
INCOMPETÊNCIA‌ ‌DOS‌ ‌JUIZADOS‌ ‌ESPECIAIS.‌ ‌REJEITADA.‌ ‌SERVIDOR‌ ‌
PÚBLICO‌ ‌MUNICIPAL.‌ ‌SINOP.‌ ‌PEDIDO‌ ‌DE‌ ‌PROGRESSÃO‌ ‌VERTICAL.‌ ‌
PAGAMENTO‌ ‌POR‌ ‌ANTIGUIDADE‌ ‌E‌ ‌MERECIMENTO.‌ ‌DIREITO‌ ‌À‌ ‌
PROGRESSÃO‌ ‌VERTICAL‌ ‌A‌ ‌PARTIR‌ ‌DO‌ ‌PRIMEIRO‌ ‌ANO‌ ‌APÓS‌ ‌O‌ ‌EFETIVO‌ ‌
EXERCÍCIO.‌ ‌ART.‌ ‌17‌ ‌E‌ ‌20‌ ‌DA‌ ‌LEI‌ ‌568/99.‌ ‌TERMO‌ ‌FINAL.‌ ‌DATA‌ ‌DA‌ ‌
PROMULGAÇÃO‌ ‌DA‌ ‌LEI‌ ‌1.737/2012,‌ ‌QUE‌ ‌REVOGOU‌ ‌O‌ ‌BENEFÍCIO‌ ‌
PLEITEADO.‌ ‌LEIS‌ ‌MUNICIPAIS‌ ‌No‌ ‌568/1999‌ ‌E‌ ‌663/2001.‌ ‌2%‌ ‌(DOIS‌ ‌POR‌ ‌
CENTO).‌ ‌GRATIFICAÇÃO‌ ‌PRESCRITA.‌ ‌PRAZO‌ ‌QUINQUENAL.‌ ‌NULIDADE‌ ‌
NÃO‌ ‌EVIDENCIADA.‌ ‌MATÉRIA‌ ‌DE‌ ‌ORDEM‌ ‌PÚBLICA.‌ ‌RECURSO‌ ‌
CONHECIDO‌ ‌E‌ ‌DESPROVIDO.‌ ‌ ‌
1.Recurso‌ ‌Cível‌ ‌interposto‌ ‌pela‌ ‌autora‌ ‌de‌ ‌sentença‌ ‌a‌ ‌qual,‌ ‌em‌ ‌síntese,‌ ‌reconheceu‌ ‌o‌ ‌
direito‌ ‌da‌ ‌parte‌ ‌autora‌ ‌à‌ ‌progressão‌ ‌funcional‌ ‌vertical‌ ‌da‌ ‌carreira‌ ‌(gratificação‌ ‌por‌ ‌
antiguidade‌ ‌e‌ ‌merecimento)‌ ‌no‌ ‌importe‌ ‌de‌ ‌2%‌ ‌(dois‌ ‌por‌ ‌cento)‌ ‌reconhecendo,‌ ‌no‌ ‌entanto,‌ ‌
a‌ ‌prescrição‌ ‌da‌ ‌pretensão‌ ‌indenizatória.‌ ‌ ‌
2.Propósito‌ ‌recursal‌ ‌do‌ ‌autor‌ ‌para‌ ‌declarar‌ ‌a‌ ‌incompetência‌ ‌da‌ ‌Turma‌ ‌Recursal‌ ‌do‌ ‌
Juizado‌ ‌Especial‌ ‌em‌ ‌razão‌ ‌do‌ ‌valor‌ ‌da‌ ‌causa‌ ‌e‌ ‌o‌ ‌retorno‌ ‌à‌ ‌Vara‌ ‌Especializada‌ ‌da‌ ‌Fazenda‌ ‌
Pública.‌ ‌Pleiteia,‌ ‌ainda,‌ ‌o‌ ‌reconhecimento‌ ‌ao‌ ‌recebimento‌ ‌da‌ ‌gratificação‌ ‌por‌ ‌antiguidade‌ ‌
e‌ ‌merecimento,‌ ‌rejeitados‌ ‌em‌ ‌decorrência‌ ‌da‌ ‌prescrição.‌ ‌
3.De‌ ‌início,‌ ‌impõe-se‌ ‌esclarecer‌ ‌que‌ ‌o‌ ‌presente‌ ‌feito‌ ‌fora‌ ‌remetido‌ ‌à‌ ‌esta‌ ‌E.‌ ‌Turma‌ ‌
Recursal‌ ‌em‌ ‌razão‌ ‌do‌ ‌julgamento‌ ‌do‌ ‌IRDR‌ ‌85560/2016,‌ ‌no‌ ‌qual‌ ‌o‌ ‌E.‌ ‌Tribunal‌ ‌de‌ ‌Justiça‌ ‌
Estadual‌ ‌fixou‌ ‌a‌ ‌tese‌ ‌no‌ ‌sentido‌ ‌de‌ ‌que ‌“compete‌ ‌ao‌ ‌Juizado‌ ‌Especial‌ ‌da‌ ‌Fazenda‌ ‌Pública‌ ‌
o‌ ‌processamento‌ ‌e‌ ‌o‌ ‌julgamento‌ ‌das‌ ‌ações,‌ ‌em‌ ‌que‌ ‌o‌ ‌valor‌ ‌da‌ ‌causa‌ ‌não‌ ‌ultrapasse‌ ‌a‌ ‌60‌ ‌
(sessenta)‌ ‌salário‌ ‌mínimos,‌ ‌independentemente‌ ‌da‌ ‌complexidade‌ ‌da‌ ‌matéria‌ ‌e‌ ‌da‌ ‌
necessidade‌ ‌da‌ ‌produção‌ ‌da‌ ‌prova‌ ‌pericial”,‌ ‌‌pelo‌ ‌que‌ ‌não‌ ‌há‌ ‌que‌ ‌se‌ ‌falar‌ ‌em‌ ‌
incompetência‌ ‌dos‌ ‌juizados‌ ‌especiais.‌ ‌
4.Matéria‌ ‌que‌ ‌já‌ ‌foi‌ ‌objeto‌ ‌de‌ ‌análise‌ ‌no‌ ‌âmbito‌ ‌deste‌ ‌Tribunal‌ ‌de‌ ‌Justiça‌ ‌de‌ ‌Mato‌ ‌
Grosso‌ ‌pelo‌ ‌entendimento‌ ‌acerca‌ ‌da‌ ‌constitucionalidade‌ ‌das‌ ‌referidas‌ ‌leis‌ ‌(‌N.U‌ ‌
1008935-91.2017.8.11.0015‌,‌ ‌CÂMARAS‌ ‌ISOLADAS‌ ‌CÍVEIS‌ ‌DE‌ ‌DIREITO‌ ‌PÚBLICO,‌ ‌
MARIO‌ ‌ROBERTO‌ ‌KONO‌ ‌DE‌ ‌OLIVEIRA,‌ ‌Segunda‌ ‌Câmara‌ ‌de‌ ‌Direito‌ ‌Público‌ ‌e‌ ‌
Coletivo,‌ ‌Julgado‌ ‌em‌ ‌08/09/2020,‌ ‌Publicado‌ ‌no‌ ‌DJE‌ ‌14/09/2020;‌ ‌‌N.U‌ ‌
0014447-43.2015.8.11.0015‌,‌ ‌,‌ ‌MARIA‌ ‌EROTIDES‌ ‌KNEIP,‌ ‌PRIMEIRA‌ ‌CÂMARA‌ ‌DE‌ ‌
DIREITO‌ ‌PÚBLICO‌ ‌E‌ ‌COLETIVO,‌ ‌Julgado‌ ‌em‌ ‌27/03/2017,‌ ‌Publicado‌ ‌no‌ ‌DJE‌ ‌
18/05/2017.‌ ‌ ‌
5.Competentes‌ ‌os‌ ‌juizados‌ ‌especiais.‌ ‌Rejeição‌ ‌da‌ ‌preliminar‌ ‌de‌ ‌incompetência.‌ ‌
6.‌ ‌Conforme‌ ‌bem‌ ‌destacado‌ ‌pelo‌ ‌juízo‌ ‌‌a‌ ‌quo‌,‌ ‌os‌ ‌valores‌ ‌cobrados‌ ‌estão‌ ‌prescritos:‌ ‌
“Portanto,‌ ‌a‌ ‌parte‌ ‌promovente‌ ‌faria ‌jus‌ ao‌ ‌referido‌ ‌adicional‌ ‌a‌ ‌partir‌ ‌de 21/03/2002,‌ ‌
considerando‌ ‌que‌ ‌ingressou‌ ‌no‌ ‌serviço‌ ‌público‌ ‌municipal‌ ‌em 21/03/2000.‌ ‌Contudo,‌ ‌foram‌ ‌
revogados‌ ‌os‌ ‌arts.‌ ‌14‌ ‌a‌ ‌49,‌ ‌incluídos‌ ‌os‌ ‌arts.‌ ‌específicos‌ ‌16‌ ‌a‌ ‌31,‌ ‌da‌ ‌Lei‌ ‌municipal‌ ‌no‌ ‌
568/1999,‌ ‌todos‌ ‌em‌ ‌23/11/2012‌ ‌pelos‌ ‌arts.‌ ‌2o‌ ‌a‌ ‌4o‌ ‌da‌ ‌Lei‌ ‌municipal‌ ‌de‌ ‌Sinop/MT‌ ‌no‌ ‌
1.737/2012.”‌ ‌
6.Recurso‌ ‌conhecido‌ ‌e‌ ‌desprovido.‌ ‌
7.Condeno‌ ‌a‌ ‌parte‌ ‌autora‌ ‌ao‌ ‌pagamento‌ ‌de‌ ‌custas‌ ‌processuais‌ ‌e‌ ‌honorários‌ ‌
advocatícios‌ ‌que‌ ‌fixo‌ ‌em‌ ‌10%‌ ‌do‌ ‌valor‌ ‌da‌ ‌causa,‌ ‌suspenso‌ ‌em‌ ‌razão‌ ‌da‌ ‌gratuidade‌ ‌da‌ ‌
justiça,‌ ‌nos‌ ‌termos‌ ‌do‌ ‌artigo‌ ‌98,‌ ‌§‌ ‌3o,‌ ‌do‌ ‌CPC.‌

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[VALDIVIO JOSE CANDIDO - CPF: 406.990.301-10 (RECORRENTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020